Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE BRONZEAMENTO ESTÉTICO COM ULTRAVIOLETA. NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS QUE ABRANGEM TODA CATEGORIA PROFISSIONAL.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Ainda que a pretensão da impetrante tenha por base a irresignação contra a Resolução no 56/2009 da ANVISA, entendendo-a como inconstitucional, é certo que a medida pleiteada visa coibir ato da autoridade local responsável por emitir autos de interdição no Distrito Federal.
3. O fato de existir norma infralegal que dispõe sobre a impossibilidade de utilização do equipamento por ela adquirido já se mostra suficiente a justificar o ajuizamento de Mandado de Segurança Preventivo, ainda mais quando se tem notícia acerca da interdição de outros estabelecimentos. A existência de atos administrativos é confirmada pela tramitação de outras ações mandamentais sobre o mesmo assunto.
4. Conforme o princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de importante rigor no campo do direito administrativo.
5. No caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Trata-se de norma infralegal, de caráter técnico, sem amparo, entretanto, em lei. Ressalte-se que, para fins de proibir determinada ação do particular, necessário que a norma proibitiva tenha expressa autorização legal para fazê-lo.
6. A atividade empresarial da impetrante, no ramo de estética, não pode ser impedida com fundamento na RDC no 56/09, que foi declarada nula na Ação Coletiva de no 0001067.62.2010.4.3.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES - cujos efeitos abrangem toda a categoria profissional representada pelo sindicato autor.
7. Deu-se provimento ao apelo.